Tribunal: TJBA
Processo: 8000177-33.2022.8.05.0229
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000177-33.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO DOS SANTOS SILVA e outros

Advogado(s)
:
ALINE PASSOS SANTOS, BARBARA SOUZA BRAVO, FABIO GABRIEL DE OLIVEIRA

APELADO: LOTERICA COMAPEL LTDA e outros

Advogado(s)
:
BARBARA SOUZA BRAVO, FABIO GABRIEL DE OLIVEIRA, ALINE PASSOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Recursos de apelação simultâneos. Ação rescisória ajuizada em primeiro grau. Incompetência absoluta. Erro grosseiro. Julgamento extra petita. Violação aos princípios do contraditório e da congruência. Sentença anulada. Recurso de apelação da parte ré conhecido e provido. Recurso de apelação da parte autora prejudicado.

I. Caso em análise

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, embora a ação tenha sido intitulada “rescisória” e proposta em primeiro grau, julgou pedido indenizatório por danos morais decorrentes de saque indevido em casa lotérica, condenando a ré.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o processamento de ação rescisória perante juízo de primeiro grau, à luz da competência fixada no art. 966 do CPC; e (ii) verificar se houve julgamento
extra petita
, com violação aos princípios do contraditório e da congruência.

III. Razões de decidir

3. O ajuizamento de ação rescisória no juízo de primeiro grau configura erro grosseiro, por se tratar de demanda de competência originária do tribunal, nos termos do art. 966 do CPC e do art. 96, III, do Regimento Interno do TJ/BA, o que inviabiliza a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.

4. A sentença impugnada incorreu em julgamento
extra petita
, ao decidir sobre pedido indenizatório não formulado na petição inicial, em manifesta violação ao princípio da congruência e ao art. 492 do CPC.

5. A atuação do juízo a quo extrapolou os limites da lide ao transformar a ação rescisória em ação indenizatória, sem oportunizar contraditório à parte ré, que concentrou sua defesa exclusivamente na inadequação da via eleita.

6. A jurisprudência do STJ reconhece como vício insanável o julgamento baseado em causa de pedir não invocada, caracterizando prestação jurisdicional indevida e nula de pleno direito.

7. A anulação da sentença com retorno dos autos à origem implicaria convalidação de processo eivadamente nulo desde sua origem, uma vez que ausentes os pressupostos processuais de validade e regularidade formal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação do réu provido para anular a sentença e, reconhecendo a incompetência do Juízo de primeiro grau, determinar a redistribuição do feito para uma das Câmaras Cíveis deste Tribunal de Justiça; julgando-se prejudicado

o recurso de apelação da parte autora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de apelação

simultâneos

nº
8000177-33.2022.8.05.0229
, em que são apelantes e apelados
ANTÔNIO DOS SANTOS SILVA
e
LOTÉRICA COMAPEL LTDA
.

Acordam

os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação da parte ré, julgando
PREJUDICADO
o recurso da parte autora, nos termos do voto do Relator.